Tribunal: TJMT
Processo: 0000005-64.1990.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000005-64.1990.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), LINDOMAR BETT - CPF: 003.742.451-34 (APELADO), ESPÓLIO DE LUIS SACARDI registrado(a) civilmente como LUIZ SACARDI JUNIOR - CPF: 927.966.218-04 (APELADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIS SACARDI registrado(a) civilmente como LUIS SACARDI - CPF: 236.351.778-49 (APELADO), FABIO PEREIRA FONSECA AIRES - CPF: 539.370.821-15 (ADVOGADO), TIAGO FURTADO AYRES - CPF: 000.145.621-03 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIS SACARDI registrado(a) civilmente como LUIZ SACARDI JUNIOR - CPF: 927.966.218-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III E § 2o, DO CPC. ÔNUS DA PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial sem resolução de mérito por abandono da causa, condenando a exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, sob alegação de aplicação do princípio da causalidade em benefício da apelante.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa atrai a aplicação do art. 485, § 2o, do CPC, impondo ao autor a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, mesmo que o ajuizamento tenha sido causado pelo alegado inadimplemento da parte executada.

4. O abandono processual pela exequente configura desídia, justificando a condenação nos termos do princípio da causalidade, que atribui os encargos da sucumbência à parte que deu causa à extinção do processo.

5. Precedentes do STJ e de Tribunais estaduais corroboram a aplicação do art. 485, § 2o, do CPC, impondo ao autor em mora o pagamento dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Na extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 2o, do CPC, o autor é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 2o; art. 85, §§ 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.542.033/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.05.2020; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.194406-5/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
LUIZ SACARDI JUNIOR e outros
que, integrada a decisão dos Embargos de Declaração (id.239475708), JULGOU EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC e condenou a parte exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

Inconformada, a parte apelante recorre, pugnando pela reforma da sentença para o fim de que seja afastado os ônus da sucumbência, tendo como base o princípio da causalidade disposto no art. 85, § 10, do CPC.

Alega que os recorridos deram causa ao ajuizamento da execução e, na presente demanda “
não há vencido ou vencedor, portanto, levando em consideração a razoabilidade deve ser aplicado o princípio da causalidade para condenar quem deu causa ao processo no ônus da sucumbência”,
id. 239475710 – Pág.3.

Requer, assim, o provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 239475718), pugnou pelo desprovimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Recurso de Apelação Cível interposto por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
LUIZ SACARDI JUNIOR e outros
que, integrada a decisão dos Embargos de Declaração (id.239475708), JULGOU EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC e condenou a parte exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

Pois bem.

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se unicamente à pretensão da apelante acerca do afastamento da condenação ao pagamento e honorários de sucumbência a parte apelada com fundamento no princípio da causalidade disposto no art. 85, § 10, do CPC.

Contudo, não assiste razão a apelante.

O artigo 485, III e § 2o, do CPC dispõe expressamente que em razão da extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa por mais de 30 dias,
“(...) o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado”.

Diante disto, ainda que o ajuizamento da execução tenha sido causado pelo alegado inadimplemento das apelados/executados, a extinção do processo sem resolução do mérito foi provocada pela desídia da apelante/exequente em promover os atos que lhe incumbiam no feito executivo, o que representa o êxito processual do executado, implicando na responsabilização do exequente pelos ônus sucumbenciais.

Neste sentido, precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes. 2
. No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.542.033/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020.)

E, ainda:

APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. INTIMADO O AUTOR PESSOALMENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO POR DESINTERESSE, NOS TERMOS DO § 1o DO ART. 485, III, DO CPC. DEIXOU FLUIR O PRAZO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO. NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS PROCESSUAIS, CABÍVEL A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR ABANDONO À CAUSA. CABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS AO PROCURADOR DA DEMANDADA QUE JÁ PRESENTOU CONTESTAÇÃO E PRATICOU OUTROS ATOS PROCESSUAIS
. JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 50003522220198210073, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 09-10-2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE FALÊNCIA -
AÇÃO EXTINTA POR ABANDONO DE CAUSA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ARTIGO 485, §2o, DO CPC
- RECURSO PROVIDO. No ordenamento jurídico pátrio vigora o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com encargos dele decorrentes. A regra de que a fixação de custas e honorários advocatícios deve seguir a sucumbência na demanda, sendo que esta regra deve ser relativizada em determinados casos para que não ocorra uma injustiça jurídica.
O artigo 485, §2o, do CPC, dispõe que, nos casos de extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão do abandono de causa, a parte autora será condenada ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado
. (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.194406-5/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 21/08/2024, publicação da súmula em 26/08/2024)

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária de sucumbência para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025